Tribunal: TJSP
Processo: 2143846-75.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO DO VALOR DEFINITIVO. MANUTENÇÃO. PARTE QUE DEVE RECOLHER O VALOR REMANESCENTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Agravo de instrumento. Honorários periciais. Fixação do valor definitivo. Manutenção. Recolhimento do valor remanescente. Correção.
Recurso provido em parte.